Tribunal: TJDFT
Processo: 0741282-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741282-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGUES CUNHA E TAVARES ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto por RODRIGUES CUNHA E TAVARES ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais n.o 0749489-19.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, para reativação da conta vinculada ao número +55 (61) 99124-2943. Em consulta ao processo originário, verifica-se que, em 13/11/2025, foi proferida sentença, em que o Magistrado a quo julgou parcialmente procedente o pedido para condenar FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente no restabelecimento da conta da autora (identificada com o no.+55 (61) 99124-2943), no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sem prejuízo de nova exclusão, caso se verifique concretamente no futuro alguma violação às regras contratuais que vinculam as partes. Posto isso, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do processo, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador